Tribunal: TJES
Processo: 0003564-92.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003564-92.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MURILO DAS NEVES REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DE VETORIAL NEGATIVA. REDIMENSIONAMENTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, à pena de 7 anos de reclusão, em regime semiaberto, além de dias-multa e indenização por danos morais coletivos.

2.
Consta que o réu foi flagrado em estabelecimento comercial, trazendo consigo e comercializando substância entorpecente (maconha), sendo apreendidas porções da droga e determinada quantia em dinheiro

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão:

(i) verificar a suficiência das provas para a condenação pelo crime de tráfico de drogas;

(ii) analisar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A materialidade delitiva restou comprovada por laudo toxicológico definitivo, auto de apreensão e demais elementos documentais constantes dos autos.

5.
A autoria foi evidenciada pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares, que relataram a vigilância, a prática de mercancia e a apreensão da droga e do numerário, constituindo prova idônea, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores.

6.
A versão defensiva de que o acusado seria mero usuário mostrou-se isolada e desacompanhada de suporte probatório, não sendo suficiente para afastar a condenação.

7.
No tocante à dosimetria, correta a valoração negativa dos antecedentes, ante a existência de condenação definitiva.

8.
Contudo, a valoração negativa das circunstâncias do crime deve ser afastada, por ausência de fundamentação concreta autônoma, evitando-se
bis in idem
com elementares do tipo penal e causa de aumento já aplicada.

9.
Na segunda fase, reconhecida a atenuante da menoridade relativa, com redução limitada pela Súmula 231 do STJ.

10.
Na terceira fase, mantida a causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas, resultando na pena definitiva redimensionada.

11.
Inviável a aplicação do tráfico privilegiado, diante da existência de antecedentes, indicativos de dedicação a atividades criminosas.

12.
Mantido o regime semiaberto e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

IV. DISPOSITIVO

13.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003564-92.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MURILO DAS NEVES REIS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ICARO LOYOLA DE OLIVEIRA CALMON MACHADO - ES12931-A, JEFFERSON JULIANO DA SILVA - ES34850-A

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto por
MURILO DAS NEVES REIS,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES (id 16688918) que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06), à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime semiaberto e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais coletivos.

Nas razões recursais (id 16837613), a defesa sustenta, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação, afirmando que o apelante seria mero usuário de entorpecentes, inexistindo elementos concretos que demonstrem a finalidade mercantil da droga apreendida, requerendo, assim, a absolvição. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena-base, ao argumento de que a exasperação promovida pelo juízo sentenciante carece de fundamentação idônea, postulando sua fixação no mínimo legal.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, no dia 15 de novembro de 2023, no Bar da Neia, localizado no bairro Interlagos, em Linhares/ES, o denunciado, de forma livre e consciente, guardava, trazia consigo e vendia substância entorpecente do tipo maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, tendo a infração sido praticada nas dependências e imediações de recinto de diversão.

Consta que, após denúncia recebida pela Polícia Militar, foi realizada vigilância no local, ocasião em que os agentes visualizaram o acusado entregar entorpecente a um terceiro, mediante pagamento em dinheiro. Com a aproximação da equipe, o suposto comprador evadiu-se, sendo o réu abordado na posse de 04 (quatro) buchas de maconha e da quantia de R$ 109,00 (cento e nove reais) em espécie, circunstâncias que ensejaram sua prisão em flagrante.

Feitos esses esclarecimentos, passo à análise das teses apresentadas.

Do exame detido dos autos, verifica-se que a
materialidade
delitiva encontra-se suficientemente comprovada pelo conjunto probatório, notadamente pelo boletim unificado nº 52886529, auto de apreensão, pelo auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, pelo laudo toxicológico definitivo n° 9640/2023 (id. 16688529) e pelos demais elementos documentais coligidos.

A
autoria
, por sua vez, restou evidenciada pelos depoimentos dos policiais militares
Petre Pereira Loyola
e
Thalis Gabriel Carvalho Loures
, que, de forma coerente e harmônica, relataram a denúncia recebida, a vigilância realizada e a visualização da mercancia, bem como a apreensão da droga e do numerário com o réu.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos, constituem meio de prova idôneo à formação do convencimento judicial (AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, Rel.
Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma,
julg.: 13/08/2024
, DJe 19/08/2024).

Registro, ainda, que a negativa do réu quanto à prática do tráfico de drogas mostra-se isolada e desprovida de amparo probatório.

Diante desse contexto, a condenação encontra-se amparada em prova lícita e consistente, nos termos do art. 155 do CPP.

Quanto à
dosimetria,
verifico que o magistrado de origem, na primeira fase, valorou negativamente
os
antecedentes
e

as

circunstâncias do crime
.

Com relação
aos antecedentes,
inexiste reparo a ser feito, porquanto a sentença se amparou em elemento concreto e juridicamente idôneo, consistente na existência de condenação definitiva em desfavor do réu, circunstância apta a justificar a exasperação da pena-base.

No tocante às
circunstâncias do crime,
contudo, impõe-se o afastamento da valoração negativa, uma vez que o fundamento adotado se confunde com elementares já inerentes ao próprio tipo e com a majorante reconhecida na terceira fase, não se evidenciando, no ponto, circunstância concreta extraordinária apta a justificar novo recrudescimento da pena-base.

Assim, remanescendo desfavorável apenas a vetorial dos
antecedentes,
fixo a
pena-base
em 06 (seis) anos de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na
segunda fase
,

reconhecida a atenuante da menoridade relativa, e observado o óbice da Súmula 231 do STJ, reduzo a pena ao mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
terceira fase,
mantida a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, no patamar de 1/6 (um sexto), torno a pena definitiva em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, à razão unitária fixada na sentença.

No que tange ao
tráfico privilegiado
(art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06), não há falar em sua aplicação, diante da existência de antecedentes desfavoráveis, o que evidencia dedicação a atividades criminosas.

Considerando a quantidade de pena aplicada, bem como as circunstâncias judiciais remanescentes desfavoráveis,
mantenho o regime semiaberto,
nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Por fim, permanece incólume a condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais coletivos, porquanto a reforma operada limita-se à dosimetria da pena, não alcançando a reparação civil fixada com fundamento no art. 387, IV, do CPP.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, nos termos da fundamentação, para redimensionar a pena do recorrente, mantidos, no mais, os termos da sentença.

Dou as matérias por prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.